Tribunal: TJBA
Processo: 8073824-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073824-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

AGRAVADO: CAMPOS AGRI TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANGE JUNIOR, THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES, YELAILA ARAUJO E MARCONDES

ACORDÃO

Ementa. Direito Civil. Recurso de agravo de instrumento. Recuperação judicial. Busca e apreensão. Veículo apreendido reconhecido como essencial. Suspensão da consolidação da propriedade. Possibilidade. Precedentes. Agravo de instrumento não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que determinou a suspensão da ação de busca e apreensão e a devolução imediata do veículo apreendido, sob pena de multa diária.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de elidir a ordem de devolução do bem apreendido.

III – Razões de decidir

3. A suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor é plenamente possível, na hipótese do bem objeto da busca e apreensão ter sido reconhecido como essencial. Precedentes.

4. Eventual término do
stay period
não desnatura a essencialidade do bem em questão, assim considerado pelo Juízo recuperacional e, consequentemente, não enseja a possibilidade de sua constrição. Precedentes.

5. Diante da necessidade de preservação da atividade empresarial da empresa recuperanda, não se vislumbram elementos nos autos aptos a alicerçar a pretensão de reforma da decisão recorrida.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8073824-98.2024.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
e
agravada
CAMPOS AGRI TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.